Tribunal: STF
Processo: HC 101136
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA RELACIONADA COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DE ENTIDADE PÚBLICA. SUPOSTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA CÍVEL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. EMBARGOS DECLARAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA E ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO.



    1. O habeas corpus tem como escopo a proteção da liberdade de locomoção e seu cabimento tem parâmetros constitucionalmente estabelecidos, justificando-se a impetração sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inadequada o writ quando utilizado com a finalidade de proteger outros direitos. Precedente: HC(AgR) nº 82.880/SP, Tribunal Pleno, DJ de 16.05.2003.



    2. In casu, a) a análise dos documentos que acompanham a impetração revela que o Interventor e Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no exercício do poder de polícia administrativa, ressaltando que a conduta em sentido contrário à determinação constituiria infração ao artigo 330 do Código Penal – crime de desobediência -, vedou o acesso do paciente às dependências da Faculdade de Direito/UFRJ em razão do tumulto estabelecido no âmbito da Universidade, quando estudantes e professores desejavam assumir a administração da entidade pública; b) acaso o ato praticado pela referida autoridade administrativa esteja eivado de ilegalidade ou abuso de poder, o interessado deverá valer-se de outras medidas judiciais protetivas de direito – verbi gratia, mandado de de segurança, medida cautelar, iter alia -, sendo inadmissível a via do habeas corpus, que tem parâmetros e hipóteses de cabimento constitucionalmente estabelecidos.



    3. Embargos de declaração. Alegação de vício no acórdão proferido no agravo regimental, que não teria apreciado a controvérsia à luz do princípio do devido processo legal, como assentado no voto dissidente. In specie, a pretexto de sanar omissão do julgado, o embargante pretende fazer prevalecer os fundamentos do voto divergente, quando ficou evidenciada no acórdão, à luz do princípio do devido processo legal, a inadequação da via do habeas corpus para a solução da controvérsia relacionada à existência de abuso de poder ou ilegalidade no exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa – in casu, supostamente praticado pelo interventor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rejeição dos primeiros embargos declaratórios.



    4. Embargos de declaração em embargos de declaração. Alegação de erro material no julgado quanto à qualificação do paciente e ainda, pretensão de ver reexaminada a questão relacionada com a competência interna do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da impetração. O erro material quanto à qualificação da paciente, a quem se referiu como integrante do diretório acadêmico, não constituiu erro substancial capaz de influir e modificar os fundamentos jurídicos da decisão embargada. Quanto ao mais, pretende-se o rejulgamento da causa, se apontar qualquer outro vício no julgamento dos primeiros embargos declaratórios.



    5. Segundos embargos de declaratórios rejeitados.